Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÃO PREJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. DILIGÊNCIAS SUFICIENTES PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. MÉRITO. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO. PROVENTOS DE BOMBEIRO MILITAR APOSENTADO. MODIFICAÇÃO DE 30% PARA 10%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. A citação por edital é válida quando o juízo realiza diligências suficientes para localização do executado. A lei não exige o esgotamento absoluto de todas as possibilidades, mas a demonstração de esforço razoável nas tentativas de localização, como ocorreu no caso com pesquisas em sistemas conveniados, e consultas a concessionárias de serviços públicos.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, consolidou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade de salários e proventos (art. 833, IV, do Código de Processo Civil - CPC) pode ser flexibilizada quando se preserva percentual suficiente para garantir o mínimo existencial do devedor e de sua família.
3. A execução deve conciliar o interesse do credor (art. 797 do CPC) com o princípio da menor onerosidade para o executado (art. 805 do CPC).
4. No caso, o juízo de origem determinou a penhora de 30% dos proventos líquidos do executado. Após análise dos diversos empréstimos consignados em folha de pagamento e do valor livre da remuneração de R$ 4.955,75, a redução do percentual de penhora para 10% dos proventos líquidos do agravante representa medida adequada, proporcional e razoável, que permite a satisfação gradual do crédito sem comprometer a subsistência do executado.
5 Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.